Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-51.2018.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004449-51.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMARILDO ANDERLE - CPF: 460.915.800-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPOLIO DE SERGIO BACON (APELADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), JOCELAINE BACON MANFIO - CPF: 430.139.451-68 (APELADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (APELADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (APELADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), IVONE BEDIN DAROIT - CPF: 580.940.329-87 (APELADO), ELIRIO DAROIT - CPF: 061.110.769-49 (APELADO), JANETE APARECIDA MACHADO DE SOUZA - CPF: 298.780.711-20 (APELADO), VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (APELADO), ESPÓLIO DE SÉRGIO BACON (APELADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - SIMULAÇÃO -
VÍCIOS -
NÃO DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a configuração da simulação se faz necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicado.

Não restando demonstrada a alegada transmissão de direito a pessoa diversa daquela indicada em negócios jurídicos, por meio de cláusulas e pactos não verdadeiros, não há que se falar em nulidade por simulação..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AMARILDO ANDERLE,
contra a sentença, de Id no 135169768, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca Sorriso que, nos autos da Ação Anulatória e Cominatória n. 1004449-51.2018.8.11.0040, ajuizada em face de
JOCELAINE BACON MANFIO e OUTROS,
reconheceu a ilegitimidade do apelante no que se refere ao pedido de anulação do registro no 3. da matrícula no 30.163 do CRI de Sorriso, bem como julgou improcedente o pedido cominatório.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões, de Id. no 7316874, a parte recorrente assevera que não se está a discutir eventual direito de regresso no negócio de cessão de direitos com terceiros, o que ensejaria a pertinente propositura de ação de sonegação. Está, ao final, a discutir a sorte de uma dívida contraída entre as partes tendo sido dado em garantia um bem imóvel, cujo débito fora eivado pela prescrição, não sem antes ter de reconhecer a nulidade do R3 da matrícula 30.163 do CRI de Sorriso, posto que fora feito no sentido de burlar a lei e de prejudicar terceiros,
in casu
, o recorrente.

Aduz que se o bem objeto da lide ou os seus direitos foram dados em garantia ao falecido Sr. Sergio Bacon, caberia ao credor, ora recorrido Espólio, cobrar a dívida e não transferir a propriedade do bem diretamente para os seus herdeiros, a despeito da invalidade da cessão de direitos ser considerada, uma vez que, nesse caso, restou caracterizada a simulação debatida nos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso para:
“i) para anular o Registro de no 3 da matricula no 30.163 do CRI de Sorriso em decorrência do vício de simulação do negócio jurídico, vindo a prejudicar o recorrente e a não observar os ditames legais da alienação fiduciária de bens imóveis; ii) depois, com a matricula do imóvel livre e desimpedida do ponto de vista do direito registral, determinar ao espólio de Sergio Bacon ou mesmo seus herdeiros, se findo o inventário, que emitam a autorização para escritura em favor do recorrente, a fim de que possa vir a adquirir a propriedade do imóvel retromencionado, em função do reconhecimento de pagamento e da prescrição da dívida do requerente para com o finado Sergio Bacon em contrato de mútuo com alienação fiduciária em garantia.”

As contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, no Id. 135169780 e 7316899135169782. Sem preliminares.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, alegando ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faz-se necessário um breve intróito histórico dos fatos para melhor elucidar a celeuma processual.

Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou a ação originária alegando que adquiriu os direitos sobre o imóvel localizado na Travessa Gêmeos, no 1650, bairro Jardim Aurora, Sorriso/MT, descrito na Matrícula no 30.163 do CRI Sorriso.

Alegou que, no entanto, em decorrência de problemas financeiros, no ano de 2012 firmou com o finado Sérgio Bacon um contrato de mútuo, dando em garantia direitos sobre o referido bem.

Afirmou que restou pactuado que o pagamento do empréstimo seria em duas vezes: i) uma no ato, quando da assinatura do recibo/contrato; ii) outra em 30/03/13, no valor de 64 mil reais, sendo que esta última não fora integralmente adimplida e os recorridos não efetivaram qualquer medida judicial ou extrajudicial para proceder a cobrança do débito.

Asseverou que, ao invés de efetivar a cobrança, no ano de 2017 promoveram a escrituração do bem descrito na Matrícula no 30.163 do CRI de Sorriso, em nome de uma das herdeiras do Sr. Sergio Bacon, com a devida anuência dos demais herdeiros.

Aduziu que os recorridos ficaram com a propriedade do bem dado em garantia e com o valor pago pelo recorrente – 250 mil reais – referente ao empréstimo celebrado no ano de 2012.

O juízo monocrático prolatou sentença que reconheceu a ilegitimidade do apelante no que se refere ao pedido de anulação do registro no 3. da matrícula no 30.163 do CRI de Sorriso, bem como julgou improcedente o pedido cominatório.

Em suas razões recursais, o apelante defende que está debatendo a dívida contraída entre as partes tendo sido dado em garantia um bem imóvel e que o respectivo débito estaria eivado pela prescrição, o que, inclusive, representaria a nulidade do registro efetivado na matrícula do imóvel objeto da lide, dada a simulação quando efetivada na transmissão da propriedade.

Pois bem.

Segundo o que se colhe dos autos, sustenta o autor apelante a existência de uma transferência simulada, haja vista que o débito contraído em decorrência da pactuação do contrato mútuo com o falecido Sr. Sergio Bacon estaria fulminado pela prescrição.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, a simulação
"é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente indicado"
(Teoria Geral do Direito Civil, Campinas: RED Livros, 1999, p. 294).

Já na obra de Pablo Stolze:

“Segundo noção amplamente aceita pela doutrina, na simulação celebra- se um negócio jurídico que tem aparência normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente devia produzir.

É um defeito que não vicia a vontade do declarante, uma vez que este se ajusta de livre vontade com o declaratório para atingir fins espúrios, em detrimento da lei ou da própria sociedade.

Trata-se, pois, de um vício social, que, mais do que qualquer outro defeito, revela frieza de ânimo e pouco respeito ao ordenamento jurídico” (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil, volume 1: parte geral - São paulo: Saraiva Educação, 2019. 21a Ed. p. 517).

O dispositivo de regência do instituto da simulação se encontra esculpido no art. 167 do Código Civil:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Nota-se que para a configuração da simulação é necessária a demonstração de uma das situações previstas no parágrafo primeiro, do art. 167, do CC, quais sejam: a conferência ou transmissão de direito a pessoa diversa; declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou data de elaboração de instrumento particular diversa daquela nele indicado.

Como bem apontado pelo juízo monocrático, o apelante não comprovou a existência ou qualquer indício de simulação do negócio, mesmo porque consentiu que Marcelo autorizasse à loteadora a escriturar o imóvel em favor de Sérgio Bacon ou a quem ele indicasse, senão vejamos:

“(...) Para melhor entendimento do assunto, passo a contextualizar sinteticamente os fatos. Conforme relatado acima, o autor adquiriu os direitos sobre o imóvel descrito na Matricula no 30.163 do CRI local, de Marcelo Ferreira dos Santos. Todavia, no curso do pagamento da dívida, em decorrência de problemas financeiros, o requerente contraiu um empréstimo com o Sr. Sergio Bacon, dando por garantia o próprio imóvel, promovendo assim a alienação fiduciária do bem.

Porém, não tendo conseguido quitar fração do empréstimo contraído no ano de 2013, foi acionado judicialmente por Marcelo Ferreira dos Santos. No decorrer do trâmite processual, Amarildo Anderle, Marcelo Ferreira dos Santos e Sérgio Bacon firmaram um acordo, pelo qual o último (Sérgio) pagaria ao segundo (Marcelo) o valor correspondente ao imóvel. Ainda nesta oportunidade, Amarildo expressou sua concordância para que Marcelo Ferreira dos Santos autorizasse a loteadora a escriturar o imóvel ao Sr. Sérgio Bacon ou a quem ele indicasse, como, de fato, foi feito.

Veja-se portanto que, o autor Amarildo Anderle, além de adquirir o bem imóvel de Marcelo Ferreira dos Santos e não lograr adimplir o contrato, obteve empréstimo junto à Sérgio Bacon, mediante alienação fiduciária do imóvel e também não adimpliu o compromisso assumido. Portanto, tendo ele deixado de quitar ambas as dívidas, anuiu expressamente com o acordo firmado, manifestando expressa concordância para que Sérgio Bacon efetuasse o pagamento da dívida à Marcelo Ferreira dos Santos, aquiescendo também que que Marcelo autorizasse à loteadora a escriturar o imóvel em favor de Sérgio Bacon ou a quem ele indicasse.

Todavia, AGORA, pretende o autor Amarildo reconhecimento da prescrição do prazo para cobrança do saldo devedor da sua dívida e a declaração de quitação do contrato e, em sequência, seja acolhido o pedido cominatório para determinar ao Espólio de Sérgio Bacon, ou aos seus herdeiros, que lhe seja outorgada a escritura do imóvel.(...)”

Assim, resta evidente que não há qualquer vício de consentimento capaz de ensejar a declaração de nulidade do negócio jurídico entabulado entre as partes e que ocasionaria a nulidade do registro público sobre o imóvel localizado na Travessa Gêmeos, no 1650, bairro Jardim Aurora, Sorriso/MT, descrito na Matrícula no 30.163 do CRI Sorriso.

Calha ponderar que a prescrição da dívida não é causa de nulidade do negócio jurídico apontado nos autos, bem como não tem o condão de declaração de quitação da dívida com a consequente outorga da escritura do bem em favor do apelante, sendo que o seu reconhecimento ensejaria na violação do princípio da boa-fé e da vontade das partes externadas na formulação dos contratos.

Por oportuno, é importante registrar que o apelante sequer faz prova cabal da existência do contrato mútuo supostamente pactuado entre as partes, tendo em vista que colacionou aos autos simples recibo que se refere a um contrato de compra e venda, e que não há especificação da garantia dada sobre o imóvel objeto dos atos.

Por todo o exposto, é de rigor a manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023